Tribunal: TJES
Processo: 5045678-42.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dirigente Sindical
Data de julgamento: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5045678-42.2024.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WANDERSON OLIVEIRA DE LISBOA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DIRIGENTE SINDICAL SUPLENTE. INAMOVIBILIDADE. REMOÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Reexame necessário e recurso de apelação cível interposto pelo Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (IASES) contra sentença que, nos autos de mandado de segurança, concedeu a ordem para anular a Instrução de Serviço nº 0474/2024 e determinar o retorno do impetrante, servidor público estadual e dirigente sindical suplente, à sua lotação de origem, ao reconhecer violação ao direito líquido e certo à inamovibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se dirigente sindical suplente possui direito líquido e certo à inamovibilidade durante o mandato; (ii) estabelecer se a remoção de ofício sem motivação fática, nesse contexto, configura ilegalidade passível de controle judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Constituição Federal e a legislação estadual asseguram estabilidade provisória e inamovibilidade ao servidor dirigente sindical, inclusive suplente, desde o registro da candidatura até um ano após o término do mandato. A norma do art. 183, inciso II, da LCE nº 46/1994 veda a remoção de ofício do dirigente sindical, salvo a pedido, resguardando o livre exercício da atividade classista.

4. A remoção de servidor público, embora ato discricionário, submete-se aos limites legais e constitucionais, especialmente quando há garantia funcional específica.

5. A ausência de motivação no ato administrativo que determina a remoção de dirigente sindical configura vício de legalidade, tornando-o passível de controle jurisdicional.

6. A transferência do servidor durante a vigência do mandato sindical, sem justificativa apta a afastar a garantia de inamovibilidade, viola direito líquido e certo.

7. A remoção para unidade em município diverso possui potencial de prejudicar o desempenho das atividades sindicais, reforçando a ilegalidade do ato.

8. A intervenção do Poder Judiciário, nessas hipóteses, não viola o princípio da separação dos poderes, pois se limita ao controle de legalidade do ato administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A garantia de inamovibilidade assegurada a dirigente sindical alcança também o suplente, desde o registro da candidatura até um ano após o término do mandato. 2. A remoção de ofício de servidor público dirigente sindical, sem motivação fática específica, viola direito líquido e certo e configura ilegalidade do ato administrativo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
remessa necessária
e de recurso de
apelaç
ão
cíve
l
interposto pelo
Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo
contra a r. sentença (ID 19226009) proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória-ES que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado por
Wanderson Oliveira de Lisboa
em face de ato dito coator praticado pelo
Diretor-Presidente do

IASES
,
concedeu a ordem postulada,
ratificando a tutela provisória anteriormente deferida,
para anular os efeitos da Instrução de Serviço nº 0474/2024 e determinar o retorno imediato do impetrante
à Gerência de Segurança e Proteção à Pessoa (GESP), em Vitória-ES, por reconhecer a violação ao seu direito líquido e certo à inamovibilidade na condição de dirigente sindical.

Depreende-se dos autos eletrônicos que o servidor Wanderson Oliveira de Lisboa exerce o cargo efetivo de Agente Socioeducativo no Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (IASES) desde setembro de 2011. No exercício de sua atividade classista, foi eleito em 28 de novembro de 2023 para o cargo de
1º Suplente da Diretoria Executiva
do sindicato da categoria (SINASES), com mandato previsto até dezembro de 2024.

O conflito originou-se quando, em
18 de outubro de 2024
, a administração do IASES, por meio da
Instrução de Serviço nº 0474
, determinou a transferência de ofício do servidor de sua lotação original na Gerência de Segurança e Proteção à Pessoa (GESP) para a Unidade de Internação Socioeducativa (UNIS). Inconformado, o servidor insurgiu-se contra este ato administrativo mediante a impetração de mandado de segurança, no qual alega que a remoção ignora sua prerrogativa de
inamovibilidade
garantida aos dirigentes sindicais pela legislação.

O juízo de primeiro grau, ao constatar que a transferência ocorreu durante a vigência do mandato classista, identificou uma aparente ilegalidade e, diante disso, proferiu decisão interlocutória deferindo o pedido de tutela provisória para
suspender os efeitos da remoção
e determinar o retorno imediato do impetrante à GESP, conclusão esta que foi confirmada por esta colenda Câmara, sob a minha relatoria, no julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 5018187-35.2024.8.08.0000.

O processo seguiu seu curso regular na instância originária, culminando na prolação da sentença que confirmou a tutela provisória e concedeu a segurança em definitivo, sob o fundamento que a remoção de dirigente sindical, ainda que suplente, durante a vigência do mandato e sem a devida motivação fática, viola o direito líquido e certo à inamovibilidade previsto no art. 183, inciso II, da LCE nº 46/1994, anulando os efeitos da Instrução de Serviço nº 0474 para ratificar seu retorno à lotação de origem, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pela autarquia estadual impetrada e o reexame obrigatório daquele
decisum
.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir se o impetrante apelado, na qualidade de suplente da diretoria executiva de entidade sindical, possui direito líquido e certo à inamovibilidade, obstando sua transferência de ofício por interesse exclusivo da Administração, e se o respectivo ato administrativo de remoção padece de ilegalidade em face da ausência de motivação fática durante a vigência do mandato classista, questão esta que não é nova para esta colenda Câmara, a qual, ainda que em cognição sumária, já aferiu o direito líquido e certo do recorrido no julgamento do agravo de instrumento nº 5018187-35.2024.8.08.0000, inexistindo fatos ou circunstâncias supervenientes que modifiquem a conclusão nesta cognição exauriente.

Imediatamente após o candidato aprovado em concurso público tomar posse e entrar em exercício em cargo público efetivo do Estado do Espírito Santo, investindo-se na figura de servidor público, a Administração Pública implementa a sua lotação em alguma unidade ou órgão, local em que exercerá suas funções (art. 33,
caput
, da LCE nº 46/94
1
).

Em razão de os cargos ocupados pelos servidores públicos do Estado do Espírito Santo
não serem dotados,
em regra
,
da característica da inamovibilidade
, a movimentação, transferência, localização, realocação ou remoção de servidores públicos são atos administrativos sujeitos ao poder discricionário da Administração Pública, o que possibilita a distribuição dos recursos humanos para buscar a eficiente prestação da atividade administrativa e, consequentemente, o atingimento do interesse público, que deve prevalecer sobre o privado.

O serviço público tem sua razão de ser na satisfação do interesse público da coletividade, que é indisponível, de forma que a Administração Judiciária deve primar pela distribuição de sua força de trabalho a fim de que os princípios da continuidade do serviço, da eficiência e da proteção da confiança dos administrados, sejam observados.

Acontece que está assegurado nos arts. 8º, inciso VIII, e 37, inciso VI, ambos da Constituição da República
2
a garantia da
estabilidade provisória
ao servidor que se candidata a cargo de direção ou de representação sindical e àquele que é eleito para Diretoria da entidade sindical,
ainda que na condição de suplente
, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave.

Ao regulamentar a referida norma constitucional, o legislador infraconstitucional capixaba, seguindo a regulamentação federal (art. 240, alínea “b”, da Lei nº 8.112/90
3
), assegurou aos servidores efetivos do Estado do Espírito Santo no art. 183, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 46/94,
“
a inamovibilidade, desde o registro de sua candidatura à direção de órgão sindical até um ano após o final do mandato, exceto se a pedido”
.

Portanto, a exegese lógico-sistemática dos arts. 8º, inciso VIII, e 37, inciso VI, ambos da Constituição da República, e do art. 183, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 46/94, garante ao servidor do Estado do Espírito Santo a inamovibilidade até 01 (um) ano após o final do mandato sindical,
incluindo os suplentes
, de forma que é vedada a transferência ou remoção de servidor público dirigente sindical ou suplente decorrente de interesse da Administração Pública, e não por solicitação voluntária do próprio agente público.

De acordo com a orientação do
Superior Tribunal de Justiça
, o referido
“
instituto da inamovibilidade visa assegurar o livre desempenho do mandato sindical, resguardando-o de possíveis condutas da Administração que possam prejudicar as atividades do servidor”

(RMS n. 25.512/RR, Relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 6/12/2011, DJe de 19/12/2011, STJ).

Em outras palavras, tanto a Constituição da República quanto o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo asseguram ao servidor público a livre associação sindical e, no escopo de respaldar a atuação mais isenta possível, o direito a inamovibilidade até um ano após o final do mandato,
o que descortina o direito líquido e certo do impetrante
apelad
o em anular a Instrução
de Serviço nº 0474 do IASES
, visto que a sua transferência/remoção de ofício, por interesse da autarquia estadual apelante, foi implementada no período em que ocupava o cargo de suplente da diretoria da entidade sindical, sem que tenha sido apresentado qualquer tipo de motivação para afastar a estabilidade provisória constitucional e legalmente garantida.

Consoante bem exposto na decisão objurgada, o impetrante apelado foi eleito, em 28/11/2023, 1º (primeiro) Suplente da Diretoria Executiva do SINASES para mandato até 12/12/2027, entretanto, em 11.10.2024, o IASES determinou sua transferência de ofício (Instrução de Serviço nº 0474) para outra lotação, o que se deu, portanto, na vigência do mandato sindical, de forma que houve violação direta ao direito assegurado no mencionado art. 183, inciso II, da LCE nº 46/1994, haja vista que tal remoção não ocorreu a pedido do impetrante apelado, permitindo a intervenção do Poder Judiciário para cessar a manifesta ilegalidade sem que se possa falar em afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).

Não se está aqui questionando eventual conveniência e oportunidade da autarquia estadual apelante em promover a transferência do impetrante apelado de um setor para outro de sua estrutura física, mas, sim, aferindo que a recorrente deixou de observar garantia constitucional e legal do recorrido ou, ao menos, que deixou de esclarecer o porquê de afastar o referido direito a inamovibilidade.

Não desconheço que os egrégios Tribunais pátrios têm se posicionado no sentido que a remoção do servidor, dirigente sindical, para outra unidade, porém na mesma base territorial, não prejudicaria o exercício das atividades sindicais, o que legitimaria a transferência de ofício pela Administração Pública nessas hipóteses. Acontece que, mesmo se adotássemos este entendimento, não teria o condão de validar a referida Instrução de Serviço nº 0474 do IASES, pois o impetrante apelado estava lotado na sede do IASES, na GESP, localizada em Vitória-ES, e foi removido de ofício para unidade situada em Cariacica-ES (UNIS), de forma que teria aptidão para interferir materialmente no livre desempenho do mandato sindical.

De fato, o ato administrativo que determinou a remoção de ofício do impetrante apelado não indicou nenhuma motivação para explicitar o porquê dele ter sido o escolhido na sua lotação originária para ser transferido para a UNIS e, muito menos, qualquer tipo de argumentação para afastar a garantia da inamovibilidade por ser membro suplente da diretoria do sindicato da sua categoria, o que reforça a ilegalidade daquela Instrução de Serviço nº 0474 do IASES.

Embora a movimentação de pessoal seja, em regra, ato discricionário pautado na conveniência e oportunidade (art. 33 da LCE nº 46/94), tal prerrogativa da Administração cede diante da proteção especial conferida aos dirigentes sindicais. A ausência de motivação fática específica no ato de remoção de servidor detentor de estabilidade provisória ou inamovibilidade configura vício de legalidade passível de controle pelo Poder Judiciário, sem que isso implique em violação ao princípio da separação dos poderes.

Em hipóteses semelhantes, os egrégios Tribunais pátrios têm concluído no mesmo sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE DIRIGENTE SINDICAL. FALTA DE MOTIVAÇÃO. ILEGALIDADE DO ATO. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Ao dirigente sindical garante-se sua inamovibilidade até um ano após o término de seu mandato, conforme prevê a Constituição Federal (art. 8º, VIII) c/c art. 149 da LC 840/11. Tais previsões visam garantir o desempenho pleno das funções de dirigente sindical, sem o receio de que haja posterior retaliação por eventual desagrado que a atividade sindical possa lhe gerar. Essa estabilidade não significa privilégio ou proteção política, mas simplesmente uma forma de resguardar o exercício livre e independente do mandato sindical, na busca de melhoria da qualidade de trabalho de seus pares. 2. A Administração Pública não se desincumbe do seu dever de motivar os atos administrativos de remoção de servidor, mesmo que por motivos de interesse público. Ainda que a remoção tenha ocorrido dentro da própria Subscretaria, sobreleva notar que o ato não restou devidamente fundamentado, eis que ausente a explanação dos pressupostos fáticos e jurídicos que levaram à sua prática. É imprescindível a motivação, que deve ser explicita, clara e congruente. A sua falta evidencia ilegalidade, cuja correção na via mandamental é medida que se impõe.
3. RECURSO IMPROVIDO. (TJRS, Acórdão 1906201, 0709631-95.2023.8.07.0018, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2024, publicado no DJe: 28/08/2024).

APELAÇÃO
MANDADO DE SEGURANÇA Autora, servidora pública do Município e dirigente sindical, que foi transferida para prestar serviços em escola estadual Pretensão de retorno ao local de trabalho Sentença de procedência pronunciada em Primeiro Grau Decisório que merece subsistir Estatuto dos Servidores Públicos do Município que assegura a inamovibilidade dos dirigentes sindicais Garantia nitidamente desrespeitada pela autoridade coatora Evidente direito líquido e certo Sentença mantida
Reexame necessário desacolhido. Negado provimento ao recurso de apelação. (TJSP; Apelação / Remessa Necessária 0007613-05.2013.8.26.0297; Relator (a): Rubens Rihl; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro de Jales - 2ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 14/05/2014; Data de Registro: 15/05/2014).

Nesse contexto,
a manutenção da sentença impugnada
que concedeu a segurança postulada
é medida que se impõe
, uma vez que restou comprovada a violação direta ao art. 183, inciso II, da LCE nº 46/1994, ante a remoção imotivada de dirigente sindical no curso de seu mandato.

Como não foram arbitrados honorários sucumbenciais, a teor do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas nº 105 do STJ e nº 512 do STF, deixo de estabelecer os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015), até mesmo porque não há base de cálculo para ser majorada.

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele
nego
provimento
, mantendo incólume a sentença objurgada. Por conseguinte,
julgo prejudicada a remessa necessária
.

É como voto.

1
Art. 33 - Os servidores públicos dos Poderes Legislativo e Judiciário e das autarquias e fundações públicas serão lotados nos referidos órgãos ou entidades, e a localização caberá à autoridade competente de cada órgão ou entidade.

2
Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: (...); VIII – é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...); VI – é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical; (...).

3
Art. 240. Ao servidor público civil é assegurado, nos termos da Constituição Federal, o direito à livre associação sindical e os seguintes direitos, entre outros, dela decorrentes: (...); b) de inamovibilidade do dirigente sindical, até um ano após o final do mandato, exceto se a pedido; (...).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)